Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700477-58.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS, COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS, DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interpostas pela MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou a segurança vindicada. O apelante peticiona requerendo a desistência do recurso conforme id. 18111930. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 28 de julho de 2020 10:20:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador